Tribunal: TJSP
Processo: 1011071-07.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de prova pericial. Não ocorrência. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Criança, portadora de assimetria craniana. Tratamento com órtese para moldar o crescimento craniano, recusado pelo plano. Sentença de procedência. Irresignação do plano. Não acolhimento. Recusa indevida configurada. Indicação médica do tratamento.

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de necessidade de prova pericial. Não ocorrência. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Criança, portadora de assimetria craniana. Tratamento com órtese para moldar o crescimento craniano, recusado pelo plano. Sentença de procedência. Irresignação do plano. Não acolhimento. Recusa indevida configurada. Indicação médica do tratamento. Sentença mantida. RECURSO DO PLANO APELANTE IMPROVIDO.